Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 5o, INCISO XLIX, CRFB. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. MORTE DE DETENTO. ELETROPLESSÃO. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. FALHA NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. DANO MORAL. CABÍVEL. MAJORAÇÃO. INDENVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO. GENITOR. INCABÍVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592), o Supremo Tribunal Federal determinou a adoção da teoria do risco administrativo, determinando a existência de responsabilidade objetiva do Estado pela morte do detento nas hipóteses de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, XLIX, da CF, independentemente se decorrentes de condutas comissivas ou omissivas (art. 37, § 6o, da CF).
2 – Comprovado nos autos que o apenado foi morto em decorrência de eletroplessão, causada por confecção de “riqueta” consistente na utilização de artefato para provocar faíscas e colocar fogo em papel higiênico para derreter objetos; restou presente a omissão do Estado em manter a segurança e proteção determinado na Carta Magna, ao permitir a existência de ligação elétrica irregular.
3 – Nesta situação verificada a responsabilidade do Estado é cabível indenização a título de danos morais em favor do genitor pela perda filho/detento decorrente de ato omissivo.
4 - No que se refere ao valor dos danos morais, estes devem ser fixados lastreados nos princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
5 – O pensionamento ao genitor do apenado somente será cabível se comprovado sua dependência econômica do labor do filho morto antes de sua prisão. Sendo o genitor pessoa com capacidade laboral, empregado e sem comorbidade não há que se falar em pensionamento.
6 – Apelo do Distrito Federal desprovido e da parte autora provido parcialmente.